Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando existente vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quando este repele, fundamentadamente, a tese sustentada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.